Tribunal: TJSP
Processo: 1018786-44.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, com afastamento da capitalização dos juros e das tarifas, com repetição e indenização – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento - Teses defendidas que já se encontram abarcadas por sólido entendimento em sentido contrário ao defendido - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não

Ementa:
*CONTRATO - Financiamento de veículo – Pretensão à revisão dos encargos, com afastamento da capitalização dos juros e das tarifas, com repetição e indenização – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento - Teses defendidas que já se encontram abarcadas por sólido entendimento em sentido contrário ao defendido - Pretensão ao chancelamento de alteração unilateral da avença que não demonstra boa-fé - Necessidade de demonstração da ocorrência de condição superveniente que torne impossível seu cumprimento, autorizando a flexibilização da cláusula geral do pacta sunt servanda, do que não se tem notícia – CAPITALIZAÇÃO - Instrumento que previu expressamente a taxa de juros mensal e anual, estabelecendo prestações fixas – Impossibilidade de limitação dos juros a 12% - Súmula no 596/STF - Capitalização dos juros permitida a partir da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada sob n° 2.170-36/2001 que torna lícita sua cobrança – Existência de ADI que não afasta a presunção de constitucionalidade do dispositivo, que apenas será elidida após seu julgamento - Entendimento do STJ, ademais, que pressupõe contratação de juros capitalizados quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM reconhecidas como legítimas pelo REsp. repetitivo no 1.578.533/SP, Tema 958/STJ – Serviços comprovadamente prestados, não se evidenciando onerosidade nos valores cobrados - TARIFA DE CADASTRO – Súmula 566/STJ – Serviço que resultou no próprio contrato, inexistindo onerosidade no valor pactuado, eis que previamente informado – Improcedência mantida – Honorários elevados para 15%, observada a gratuidade – Recurso desprovido.*